Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos crimes contra a honra, se faz necessário constatar se está presente na conduta do suposto autor do fato o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de injuriar/difamar/caluniar. Não se pode, portanto, confundir o animus narrandi com a figura dolosa exigida pelo tipo penal dos crimes contra a honra.

2. Mantém-se a decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de injúria, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência do dolo específico exigido pelo tipo penal.

3. Recurso conhecido e não provido.